Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-19.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016146-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), SIRLEIDO DE JESUS SILVA - CPF: 414.784.281-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE AUXÍLIO-DOENÇA – VEDAÇÃO – ART. 833, IV, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR – ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE – TENTATIVA DE CITAÇÃO NÃO REALIZADA – INDEFERIMENTO – CONCESSÃO TÁCITA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora de verba de natureza salarial por expressa determinação do artigo 833, IV, do CPC, salvo exceções previstas no §2º desse dispositivo.

O deferimento do arresto executivo prescinde de prévia tentativa de citação do devedor.

Considera-se tacitamente deferida a justiça gratuita se o pedido formulado na primeira instância não foi analisado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou o levantamento parcial da penhora, no montante de R$1.868,87, e que fosse mantida sobre 30% do valor líquido do auxílio-doença.

O agravante alega que a pretensão do agravado é a quitação do Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 29/10/2010, de R$27.150,00, referente à Cédula n. 4241321260 e que tem como garantia, em forma de alienação fiduciária, o veículo Pálio Weekend, ano 2006/2007, cor branca, placa HFG5674, chassi 9BD17301A74193331.

Aduz que deixou de pagar as prestações a partir de 30/4/2010, e que em 6/6/2023 todo seu benefício previdenciário foi penhorado, quando então tomou conhecimento da presente lide, pois até aquele momento não havia ocorrido sua citação válida.

Registra que requereu ao juízo
a quo
a liberação do dinheiro visto que alusivo ao auxílio-doença, propôs acordo e informou que a manutenção da medida comprometeria sua própria subsistência e de sua família.

Ressalta que não há nos autos prova da devida citação e nem foram esgotadas todas as tentativas de realizá-la. Acrescenta que a nulidade absoluta dos atos praticados no processo é matéria de ordem pública, portanto pode ser arguida em qualquer fase processual.

Pugna pelo benefício da justiça gratuita.

Tutela antecipada parcialmente deferida (ID.175505658) para suspender a penhora de 30% sobre a aposentadoria da agravante.

Na contraminuta (ID. 176311670) o agravado pleiteia o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece limitações à penhora, com a finalidade de preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o ato de cumprimento de sentença represente uma ameaça para sua subsistência, em razão da própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou o entendimento de que “
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundo de investimentos, são impenhoráveis
”
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP), e que
“
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito.”
(REsp n. 978.689/SP).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 18/8/2021)
.

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de
benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza
. II - Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou
benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial.

(N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 17/5/2023, DJE de 24/05/2023).

Embora não se desconheça que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não

compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original).

Os descontos comprometerão a sobrevivência do agravante uma vez que, conforme demonstrado nos autos, incidem sobre o auxílio-doença de R$4.158,38 (ID. 175028660), que usa também nas despesas com remédios devido aos vários problemas de saúde que possui.

Importante ressaltar que não se trata de execução de dívida oriunda de pensão alimentícia, tampouco de alguma outra exceção prevista em lei, que, por conseguinte, não pode ser flexibilizada.

Quanto à alegação de citação inválida, o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é admitido quando o devedor não for localizado, visa assegurar futura penhora e, com isso, a efetividade da Execução.

Para o deferimento é necessário que o exequente tenha esgotado todas as formas de citação expressas no artigo 246 do CPC, e nenhuma delas ocorreu nesse caso, conforme indicado pelo agravado no ID.176311670.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO – TENTATIVA DE CITAÇÃO NÃO REALIZADA – INDEFERIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do arresto executivo prescinde de prévia tentativa de citação do devedor. (N.U 1021314-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023).

O agravante requereu o benefício da gratuidade (ID. 120022485), o que, porém, não foi analisado. Logo, considera-se tacitamente deferido.

Sobre a matéria:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. SEM INDEFERIMENTO EXPRESSO. ESTADO DE POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
2. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.386.175-MG, ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5/9/2013, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a autorização do arresto executivo e determinar a liberação das contas bancárias indevidamente restringidas antes da citação, bem como fazer constar a concessão da
justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023